Tribunal: TJDFT
Processo: 0002945-54.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA CONCLUSÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CASO FORTUITO. OMISSÃO INEXISTENTE. INTENÇÃO DE REVISÃO DO MÉRITO. INADEQUADA A VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. Embargos de declaração opostos pela ré/recorrente, ora embargante, alegando omissão do Acórdão em relação em relação à previsão contratual no item 7.2 de que a ocorrência de caso fortuito é hipótese de dilação do prazo final para conclusão das unidades imobiliárias, o que não fora apreciado no item 6 do Acórdão.

4. Todas as hipóteses apontadas pela embargante são fatos não necessários, mas previsíveis, que integram o risco da atividade econômica do empreendimento imobiliário, razão pela qual o prazo legal de prorrogação de 180 dias previsto na Lei no 4.591/1964 (Lei sobre Condomínios em Edificações e as Incorporações Imobiliárias), em seu art. 43-A, incluído pela Lei no 13.786/2018, já trata de situações tais, o que era reconhecido pela Jurisprudência antes mesmo da edição da referida alteração legal. Razão pela qual o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação após a data inicialmente prevista para conclusão do término da construção é aplicável no presente caso. A data estimada para conclusão das obras foi 30/10/2013 (ID 13730845 pág. 2), prorrogada conforme carta de ID 13730845 – pág. 72 para 30/04/2014, contudo, a mora ultrapassou o referido prazo, sendo entregue somente em setembro de 2014 (ID 13730845 – pág. 74), o que fora reconhecido na sentença de ID 13730882, décimo parágrafo, página 3, a qual foi mantida pelo Acórdão, por seus próprios fundamentos. Desse modo, não há omissão quanto a prorrogação do prazo final em razão das circunstâncias apontadas no Contrato.

5. A intenção da embargante é rever o mérito, o que é inviável na via estreita dos Embargos de Declaração.

6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.